Tribunal: STF
Processo: ACO 1179
Classe: ACO
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-09-11
Data de publicação: 2008-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES.
   CARACTERIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DO STF. POSSÍVEL CRIME DE DESACATO
   CONTRA JUIZ DO TRABALHO. FATO OCORRIDO EM RAZÃO DE SUA FUNÇÃO.
   ART. 331, CP.
1.      Suposto conflito de atribuições entre
   membros do Ministério Público do Estado da Paraíba e do
   Ministério Público Federal, relacionados aos fatos investigados
   no procedimento investigatório instaurado pela Procuradoria da
   República em Campina Grande/PB.
2.      Com fundamento no art. 102,
   I, f, da Constituição da República, deve ser conhecido o presente
   conflito de atribuição entre os membros do Ministério Público do
   Estado da Paraíba e do Ministério Público Federal diante da
   competência do Supremo Tribunal Federal para julgar conflito
   entre órgãos de Estados-membros diversos.
3.      O juiz federal
   de Campina Grande reconheceu, expressamente, que a competência
   para eventual ação penal é da justiça federal e, por isso,
   realmente não há que se cogitar de conflito de jurisdição (ou de
   competência), mas sim de conflito de atribuições.
4.      Servidora
   da Justiça do Trabalho Maria do Socorro teria tentado se valer de
   sua função pública, baseada na ordem de serviço referida, para
   não se submeter à fila existente no local, ocasião em que o juiz
   do trabalho também resolveu fazer o mesmo.  Assim, no momento em
   que a servidora afirmou que o juiz somente mandava "no seu
   gabinete, aqui deve ser tratado como cidadão comum...",
   manifestou desprestígio à função pública exercida pelo magistrado,
   revelando nexo causal entre a conduta e a condição de juiz do
   trabalho da suposta vítima.
5.      Em tese, houve infração penal
   praticada em detrimento do interesse da União (CF, art. 109, IV),
   a atrair a competência da justiça federal.
6.      Atribuição do
   Ministério Público Federal para funcionar no procedimento,
   exercitando a opinio delicti.
7.      Entendimento original da
   relatora, em sentido oposto, abandonado para participar das
   razões prevalecentes.
8.      Conflito não conhecido, determinando-se
   a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.